Tribunal: CARF
Processo: 10680.910944/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910944/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.457 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
H H PICCHIONI S A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-90.570 da 1a Turma da DRJ/RPO, de 27 de fevereiro de
2019 (fls. 68 a 72):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910944/2012-81
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório no 078123387, de 04/03/2014 (fl. 57), afirma que o crédito constante da
PER/DCOMP no 40064.85191.220909.1.3.04-7965, decorrente de pagamento indevido
ou a maior, não estava disponível, não sendo possível compensar os débitos informados
pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade e juntou documentos (fls. 02
a 43). Alega que possuía crédito de R$ 28.779,00, de acordo com informações da DIPJ
2008, já que calculou IR a pagar de R$ 1.089.874,65 e, com a dedução de parcela a
pagar inserida no parcelamento da Lei no 11.941/09 no valor de R$ 292.200,93, deveria
ter recolhido apenas R$ 797.673,72.

Afirma que recolheu, porém, o valor de R$ 826.452,72, sob Código de Receita 2390,
com data de arrecadação de 31/03/2008. Com isso, faria jus à diferença de R$ 28.779,00
(R$ 826.452,72 – R$ 797.673,72), que consta da seguinte tabela anexada:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

Requer, assim, revisão do Despacho Decisório emitido.

Em síntese, a síntese do pedido da empresa recorrente é o seguinte:

VALOR DE CRÉDITO
(IR APURADO
DIMINUÍDO DE: DARF
E PARCELAMENTO)
Imposto de Renda
a Pagar (apurado)
1.089.874,6
5
DARF
826.452,72

PARCELAMENT
O
292.200,93

TOTAL:
1.089.874,6
5

1.118.653,65
28.779,00

Ressalte-se que, em que pese o valor de crédito seja R$ 28.779,00, o valor do
crédito pleiteado é de R$ 22.004,04, relativo ao valor de crédito original efetivamente
pleiteado na PER/DCOMP.
Assim, o valor de crédito pleiteado é de R$ 22.004,04, nos termos do
Despacho Decisório.
No entanto, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por
entender que, do parcelamento de R$ 292.200,93, somente a quantia de R$ 263.421,95 (débito
componente do parcelamento) se referia à competência 12/2007, conforme disposto a seguir:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

Caso, portanto, fosse considerada somente a quantia de mesma competência, o
crédito pleiteado não subsistiria, conforme demonstrado a seguir:

VALOR PLEITEADO
(IR APURADO
DIMINUÍDO DE: DARF
E PARCELAMENTO)
Imposto de Renda
a Pagar (apurado)
1.089.874,65
DARF
826.452,72

PARCELAMENT
O
263.421,65
TOTAL:
1.089.874,65

1.089.874,37
0,28
Assim, a DRJ assim concluiu:
Apenas parte do débito a que se refere a impugnante foi incluído no parcelamento da
Lei no 11.941/09. Ao invés de incluir o valor de R$ 292.200,00 a que se refere o
contribuinte, foi incluído apenas o valor de R$ 263.421,95 (equivalente ao valor de R$
292.200,93 declarado em DCTF menos o valor de R$ 28.779,08 que o sistema alocou
ao débito de IRPJ). Ou seja, o valor de R$ 28.779,08 não foi incluído no
parcelamento. Não assiste, portanto, razão ao contribuinte ao pleitear o direito
creditório.
Em virtude do indeferimento do crédito pretendido, remanesceram as
seguintes cobranças em desfavor da empresa contribuinte (fl. 57):

Referido valor de multa, portanto, decorreu da não homologação da DCOMP que
veiculava como débitos aqueles referentes a multas, nos seguintes termos (fl. 62):
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 87 a 93), sem requerer
a compensação, limita-se a aduzir (fl. 93) que parte dos débitos informados no PER/DCOMP
(relacionados nas fls. 90 a 92) ou já teriam sido estariam em parte homologados por outra
PER/DCOMP e outra parte já teria sido consolidada em parcelamento.
Ao fim, pede o reconhecimento da inexistência de débitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, no valor de R$
28.779,08, ano-calendário 2007.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
29/04/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 77), face à intimação em 02/04/2019 (vide
ciência, fl. 75).
No entanto, entendo que a própria recorrente não requer o reconhecimento do
crédito informado na DCOMP, não sendo este o objeto de sua contestação, o que implica matéria
não impugnada, conforme estabelecido no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
A contribuinte, portanto, limita-se a que não lhe sejam imputados os débitos em
virtude de os mesmos já terem supostamente sido homologados por outra PER/DCOMP, ou,
já consolidados em parcelamento, sendo necessário transcrever os seguintes trechos defendidos
pela contribuinte:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

Assim, o objetivo do recurso apresentado é o cancelamento do débito informado
na DCOMP.
Não cabe a este colegiado, nem às DRJ, determinar cancelamento de DCOMP ou
de débitos ali informados. O escopo da lide, em caso de compensação, submetida ao rito do
processo administrativo fiscal, é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no
70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão-somente aos casos em que a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem intentou provocar julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá
ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá
sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016,
para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui--se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide submetida ao rito
processual do Decreto no 70.235/1972, que é o direito creditório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.457 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910944/2012-81

(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital